Tribunal: TJMT
Processo: 1079338-20.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079338-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MARIM - CPF: 396.508.041-53 (RECORRENTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. LEI 9.099/95. ART. 4º. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. SÚMULA 33 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 4º da Lei 9.099/95, a competência territorial nos Juizados Especiais é relativa, podendo o autor optar pelo foro do domicílio do réu ou onde este exerce suas atividades.

2.

A declaração de incompetência territorial de ofício, por tratar-se de competência relativa, é vedada, conforme entendimento consolidado pela Súmula 33 do STJ.

3.

Sentença anulada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Maria de Lourdes Marim em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), supostamente devidos em razão de contratos temporários firmados entre as partes, no período de 15/07/2020 a 01/07/2022.

O Juízo de 1º Grau, em sua decisão, declarou a incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, argumentando que a autora possui domicílio em São José dos Quatro Marcos-MT, o que afastaria a competência do Juízo da capital para processar e julgar a demanda. Diante disso, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, sustentando que a incompetência territorial não poderia ser declarada de ofício, uma vez que se trata de competência relativa, o que contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, a recorrente aponta que, nos termos da Lei 9.099/95, é facultado ao autor ajuizar a ação no foro de domicílio do réu, neste caso, o Estado de Mato Grosso, cuja sede localiza-se em Cuiabá-MT.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia gira em torno da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendeu pela incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, ao considerar que a autora possui domicílio em São José dos Quatro Marcos-MT, não havendo pluralidade de domicílios que justificasse a propositura da ação em Cuiabá.

Contudo, essa conclusão merece reparos.

Nos termos do artigo 4º da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência territorial pode ser fixada, a critério do autor, no domicílio do réu ou no local onde este exerce suas atividades. No presente caso, a recorrente optou por ajuizar a demanda em Cuiabá, onde se localiza a sede do Estado de Mato Grosso, parte recorrida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 52, parágrafo único, dispõe que se o Estado for demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Nesse caso, a escolha de Cuiabá como foro é justificada, uma vez que é a sede administrativa do ESTADO DE MATO GROSSO e portanto, foro adequado para a propositura da ação.

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica ao estabelecer que a incompetência territorial nos Juizados Especiais não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ. Trata-se, portanto, de competência relativa, a qual não pode fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“Ementa: Agravo de instrumento – Autores domiciliados fora da Capital – Competência da Capital do Estado reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema/IAC nº 10 – Entendimento de observância obrigatória – Precedentes – Agravo acolhido para afastar a decisão que determinou a exclusão dos autores residentes fora da Comarca da Capital.”
(TJSP – 4ª TRFP/Foro Central – rel. Juiz Luís Gustavo da Silva Pires – j. 07/08/2024). Grifei.

No voto, registrou o relator:

“...

No mais, dispõe o art. 2°, § 4°, da Lei n° 12.153/2009, que a competência do Juizado da Fazenda Pública é absoluta e se fixa pelo domicílio do autor. Todavia, identifica-se que a presente demanda é o caso de
aplicação do Tema 10 de IAC do C. STJ, que fixou
, dentre outras, a seguinte tese, in verbis: “Tese B) São absolutas as competências: (...) iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009); iv) nas hipóteses do item
(iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009)”. Outrossim, mister salientar que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que o ente federativo pode ser acionado facultativamente na respectiva capital, vejamos: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
.”
Grifei.

O Recorrente ajuizou a reclamação no JEFAZ da Capital, que é o foro competente, pois o ESTADO DO MATO GROSSO é réu, têm domicílio na Capital.

Portanto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo foi equivocada ao declarar de ofício a incompetência territorial, desconsiderando a possibilidade de a autora optar pelo foro de Cuiabá, onde está localizada a sede da parte ré.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser desconstituída, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, para desconstituir a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024